Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora/agravante contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de indeferimento de tutela de urgência de afastamento de sócio da função de administrador, determinando a nomeação de administrador judicial em sociedade empresária. A embargante alega omissão e contradição no julgado e requer a atribuição de efeito suspensivo. O embargado requer a inadmissão do recurso ou, em caso de conhecimento, a aplicação de multa à embargante.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se os embargos devem ser conhecidos; (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da paridade de faltas e inviabilidade econômica da nomeação de administrador judicial; (iii) definir se é cabível atribuir efeito suspensivo aos embargos; (iv) examinar se se impõe a condenação da embargante à multa por embargos manifestamente protelatórios.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação de omissão e contradição é suficiente para o conhecimento dos embargos de declaração, cabendo ao mérito a análise da efetiva existência desse vício.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, o que não ocorre no caso, em que a embargante alega contradição entre o acórdão, os elementos dos autos e as decisões de antecipação de tutela recursal.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. A atribuição de efeito suspensivo exige probabilidade de provimento do recurso, requisito não demonstrado (CPC 995).
8. Os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento não possuem caráter protelatório quando visam sanar supostos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pois representam o legítimo exercício da faculdade processual.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora/agravante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 995 parágrafo único 1022 1026 § 2.